Tribunal: STM
Processo: 7000251-31.2023.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TEMA 506 DO STF. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou ex-militar à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar. A defesa busca, preliminarmente, a nulidade do feito pela não propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), bem como a declaração de inconstitucionalidade e inconvencionalidade do tipo penal e a aplicação da repercussão geral do Tema nº 506 do STF. No mérito, pleiteia a absolvição com base na atipicidade material (princípio da insignificância), a aplicação da Lei de Drogas (art. 28) em detrimento do art. 290 do CPM. Subsidiariamente, requer a redução da pena aquém do mínimo legal, pela atenuante da menoridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se há nulidade pela negativa de oferecimento de ANPP pelo Ministério Público Militar; (ii) estabelecer se o art. 290 do Código Penal Militar é inconstitucional ou inconvencional; (iii) determinar se o Tema nº 506 do STF é aplicável à Justiça Militar; (iv) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância ou do art. 28 da Lei de Drogas aos crimes militares; (v) decidir sobre a possibilidade de fixação da pena provisória abaixo do mínimo legal em razão de atenuante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado, sujeitando-se à discricionariedade regrada do Ministério Público, cuja recusa, no caso, foi devidamente fundamentada na gravidade da conduta e na proteção da hierarquia e disciplina. Ademais, a aplicação do instituto é vedada no âmbito da Justiça Militar da União, conforme entendimento sumulado. 4. O art. 290 do Código Penal Militar é constitucional e convencional, pois tutela bens jurídicos específicos das Forças Armadas (hierarquia e disciplina) e trata de crime de perigo abstrato, não havendo incompatibilidade com a Constituição e nem com tratados internacionais. 5. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 506 (descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal) restringe-se ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e não se estende aos crimes militares, dada a especialidade da legislação castrense. 6. O princípio da insignificância e as disposições da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006) não se aplicam aos delitos de posse de entorpecente em ambiente militar, devido ao princípio da especialidade e da necessidade de rigorosa preservação dos valores institucionais. 7. A incidência de circunstância atenuante, como a menoridade, não autoriza a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal previsto em abstrato, em respeito ao princípio da legalidade e à jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminares Rejeitadas. Recurso não provido. Tese de Julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União (Súmula 18 do STM). 2. O art. 290 do Código Penal Militar foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e não viola convenções internacionais. 3. O Tema nº 506 do STF não incide sobre os crimes militares, prevalecendo o princípio da especialidade. 4. A Lei nº 11.343/2006 e o princípio da insignificância são inaplicáveis ao crime de posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar (Súmula 14 do STM). 5. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127; CPM, arts. 72 e 290; CPP, art. 28-A; CPPM, art. 527. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506; STF, HC nº 103.684; STF, ARE nº 710.663; STF, ARE nº 1.383.339; STF, AgR em ARE nº 1.337.898; STF, HC nº 114.194; STF, HC nº 123.190; STJ, Súmula 231; STM, Súmula 14; STM, Súmula 18; STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000; STM, AC nº 7000980-68.2019.7.00.0000; STM, AC nº 7000131-96.2019.7.00.0000; STM, AC nº 7000278-86.2024.7.02.0002; STM, AC nº 7000188-80.2020.7.00.0000; STM, AC nº nº 7000158-45.2020.7.00.0000; STM, AC nº 7001327- 04.2019.7.00.0000.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000251-31.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: SIDNEY PEREIRA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 31, disponibilizada no
DE de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PEDIDO
DEFENSIVO, ANALISADO COMO PRELIMINAR, DE ANULAÇÃO DA
SENTENÇA E DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO" PARA NOVA
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR SOBRE O
OFERECIMENTO OU NÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL AO
APELANTE; POR UNANIMIDADE, REJEITOU A SEGUNDA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, POR INCOMPATIBILIDADE COM
AS CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E VIENA (1988). CONSOANTE O
DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO A MINISTRA
PRESIDENTE. APÓS, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR
A TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE APLICAÇÃO DO TEMA 506/STF
AO CASO EM TELA, BEM COMO A INCIDÊNCIA DE SANÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA AO APELANTE, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO-SE, NA ÍNTEGRA, A
SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000251-31.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: SIDNEY PEREIRA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 290 DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
TEMA
506
DO
STF.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou ex-militar à
pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de posse de entorpecente
em lugar sujeito à administração militar. A defesa busca, preliminarmente, a
nulidade do feito pela não propositura do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), bem como a declaração de inconstitucionalidade e
inconvencionalidade do tipo penal e a aplicação da repercussão geral do Tema
nº 506 do STF. No mérito, pleiteia a absolvição com base na atipicidade
material (princípio da insignificância), a aplicação da Lei de Drogas (art. 28) em
detrimento do art. 290 do CPM. Subsidiariamente, requer a redução da pena
aquém do mínimo legal, pela atenuante da menoridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se há nulidade pela negativa de
oferecimento de ANPP pelo Ministério Público Militar; (ii) estabelecer se o art.
290 do Código Penal Militar é inconstitucional ou inconvencional; (iii)
determinar se o Tema nº 506 do STF é aplicável à Justiça Militar; (iv) verificar
a aplicabilidade do princípio da insignificância ou do art. 28 da Lei de Drogas
aos crimes militares; (v) decidir sobre a possibilidade de fixação da pena
provisória abaixo do mínimo legal em razão de atenuante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do
acusado, sujeitando-se à discricionariedade regrada do Ministério Público, cuja
recusa, no caso, foi devidamente fundamentada na gravidade da conduta e na
proteção da hierarquia e disciplina. Ademais, a aplicação do instituto é vedada
no âmbito da Justiça Militar da União, conforme entendimento sumulado.
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378438 .V5 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/12/2025, 18:59
:: 40001378438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=72176358718...
1/17

4. O art. 290 do Código Penal Militar é constitucional e convencional, pois
tutela bens jurídicos específicos das Forças Armadas (hierarquia e disciplina) e
trata de crime de perigo abstrato, não havendo incompatibilidade com a
Constituição e nem com tratados internacionais.
5. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 506
(descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal) restringe-se ao
art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e não se estende aos crimes militares, dada a
especialidade da legislação castrense.
6. O princípio da insignificância e as disposições da Lei de Drogas (Lei nº
11.343/2006) não se aplicam aos delitos de posse de entorpecente em ambiente
militar, devido ao princípio da especialidade e da necessidade de rigorosa
preservação dos valores institucionais.
7. A incidência de circunstância atenuante, como a menoridade, não autoriza a
redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal previsto em abstrato, em
respeito ao princípio da legalidade e à jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminares Rejeitadas. Recurso não provido.
Tese de Julgamento: “1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não é
aplicável no âmbito da Justiça Militar da União (Súmula 18 do STM). 2. O art.
290 do Código Penal Militar foi recepcionado pela Constituição Federal de
1988 e não viola convenções internacionais. 3. O Tema nº 506 do STF não
incide sobre os crimes militares, prevalecendo o princípio da especialidade. 4. A
Lei nº 11.343/2006 e o princípio da insignificância são inaplicáveis ao crime de
posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar (Súmula 14 do
STM). 5. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127; CPM, arts. 72 e 290; CPP,
art. 28-A; CPPM, art. 527.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506; STF, HC nº 103.684; STF,
ARE nº 710.663; STF, ARE nº 1.383.339; STF, AgR em ARE nº 1.337.898;
STF, HC nº 114.194; STF, HC nº 123.190; STJ, Súmula 231; STM, Súmula 14;
STM, Súmula 18; STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000; STM, AC nº
7000980-68.2019.7.00.0000; STM, AC nº 7000131-96.2019.7.00.0000; STM,
AC nº 7000278-86.2024.7.02.0002; STM, AC nº 7000188-80.2020.7.00.0000;
STM, AC nº nº 7000158-45.2020.7.00.0000; STM, AC nº 7001327-
04.2019.7.00.0000.
ACÓRDÃO
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378438 .V5 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/12/2025, 18:59
:: 40001378438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=72176358718...
2/17

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as 3 (três) preliminares e negar provimento ao
Apelo Defensivo, mantendo-se, na íntegra, a sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU),
contra a Sentença do Conselho de Justiça, que condenou o ex-Sd EB SIDNEY PEREIRA DA
SILVA JÚNIOR à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290,
caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar
em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e com o regime prisional inicialmente aberto.
Segundo a Exordial Acusatória:
[...] No dia 08 de outubro de 2022, por volta das 15h40min, dentro do 5º Pelotão Especial de
Fronteira (PEF), área de responsabilidade do Comando de Fronteira Roraima / 7º Batalhão
de Infantaria de Selva, em Boa Vista/RR, o acusado SIDNEY foi flagrado guardando
substância entorpecente, sem autorização.
Consta dos autos que, no dia e hora referidos, durante a realização de uma revista periódica
aos armários dos soldados do 5º PEF, lugar sujeito à administração militar, o Cb PEDRO
LUCAS AIRES DA SILVA identificou substância possivelmente entorpecente, similar a
maconha, no armário de uso pessoal e restrito do acusado SIDNEY, em um pote dentro de um
travesseiro. O fato foi presenciado pelo 3º sgt JULIO CESAR LUCAS PERES, que prestava
auxílio durante o procedimento de revista. SIDNEY foi conduzido pelo 3º Sgt ALLAN DE
ANDRADE VIVONE, que também estava presente no momento da averiguação. (Evento 1,
INIC1, pág. 12 e 13). [...].
Submetida a exame a substância encontrada, obteve-se o resultado positivo para Cannabis
sativa L (maconha), conforme se extrai do Laudo de Perícia Criminal Federal elaborado pelo
Departamento de polícia Federal (LAUDO Nº 050/2023 – SETEC/SR/PF/RR) (Evento 66,
LAUDOPERIC2, pág. 1-7).
Dessa forma, denota-se dos autos que SIDNEY PEREIRA DA SILVA JÚNIOR guardou
substância entorpecente, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização legal ou
regulamentar. Ao assim agir, o acusado incorreu nas sanções do art. 290 do Código Penal
Militar (posse e uso de entorpecente). Ademais, não se verifica, a priori, nenhuma causa
excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida e autuada a exordial,
instaurado o devido processo penal militar, com a consequente citação do denunciado
SIDNEY PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, a fim de que seja processado e julgado perante essa
Justiça Castrense, prosseguindo o feito até final condenação pelo crime do art. 290 do CPM.
(Grifos originais.)
A seguir, a síntese dos atos processuais relacionados ao Auto de Prisão em
Flagrante e à Ação Penal Militar:
Auto de Prisão em Flagante, lavrado em 8/10/2022 (APF nº 7000254-
20.2022.7.12.0012 – Evento 1, fls. 12-14, do pdf);
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378438 .V5 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/12/2025, 18:59
:: 40001378438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=72176358718...
3/17

Termo de Constatação Preliminar de Suposta Substância Entorpecente (Evento 1 do
APF – fls. 17-20 do pdf);
Certidões de Antecedentes Criminais (Evento 4 do APF – docs. 2-4);
Decisão de relaxamento da prisão, expedição e cumprimento do Alvará de Soltura, em
9/12/2022 (Eventos 8, 9 e 16 do APF);
Laudo nº 050/2023 – SETEC/SR/PF/RR - Laudo de Perícia Criminal Federal (Química
Forense) (Evento 66 – doc. 2, do APF);
Documento de 5/7/2023, informando que o réu foi licenciado do Exército Brasileiro
(Evento 73 do APF);
Em 25/10/2023, o MPM ofereceu Denúncia em face de SIDNEY PEREIRA DA SILVA
JÚNIOR (Evento 1 – doc. 1, da APM 7000251-31.2023.7.12.0012);
A Denúncia foi recebida em 13/11/2023 (Evento 1 – doc. 2, da APM);
O acusado foi regularmente citado (Evento 16 da APM);
As testemunhas arroladas pelo MPM foram inquiridas (Eventos 23 e 24 da APM);
Já a Defesa não indicou testesmunhas (Evento 28 da APM);
O acusado foi interrogado em 12/7/2024; (Eventos 42 e 43 da APM);
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu. Na mesma ocasião, a Defesa
requereu a manifestação do Órgão ministerial acerca da possibilidade de celebração do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). (Eventos 47 e 49 da APM);
À época, o Parquet das Armas manifestou-se, de forma expressa, contrariamente à
aplicação do ANPP (Evento 56 da APM);
O Juízo a quo determinou o prosseguimento do processo (Evento 58 da APM);
A Defesa manifestou-se pela remessa dos autos à instância revisora do Ministério
Público Militar, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, em face da
negativa de proposta do ANPP, o que foi deferido (Evento 68 da APM);
O Conselho de Justiça indeferiu o pedido formulado pela Defesa para que fosse
concedido efeito suspensivo ao seu recurso (Eventos 90 e 91 da APM);
Ao analisar a aplicação desse Acordo, a Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Militar (CCR/MPM) rejeitou o recurso defensivo, mantendo a
negativa de oferta do ANPP (Evento 106 – doc. 3, da APM);
Em alegações escritas, o MPM pleiteou a condenação do acusado (Evento 63 da APM);
A DPU, também em alegações escritas, requereu, preliminarmente, a nulidade do feito,
ante a incompetência da JMU para julgar civis. No mérito, pugnou pela
inconstitucionalidade e pela inconvencionalidade do art. 290 do CPM, bem como pela
atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância, pela aplicação do art.
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378438 .V5 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/12/2025, 18:59
:: 40001378438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=72176358718...
4/17

28 da Lei de Drogas. Para alcançar seu intento, mencionou ainda a “maconha
ontológica”, devido à mínima lesividade da substância encontrada com o acusado.
(Evento 79 da APM);
O acusado foi intimado da audiência de julgamento (Evento 116 – docs. 1 e 2, da
APM);
O Conselho de Justiça, à unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas pela Defesa e,
no mérito, julgou procedente a pretenção punitiva deduzida na denúncia para condenar
o acusado pela prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, fixando-lhe a pena
de 1 (um) ano de reclusão (Evento 123 da APM);
Foi certificado o trânsito em julgado da Sentença para o MPM em 3/6/2025 (Evento 129
da APM);
A Defesa interpôs, de forma tempestiva, a presente Apelação (Evento 132 da APM);
Nas Razões de Apelação, requer, em preliminar, a aplicação do ANPP a seu assistido, a
inconstitucionalidade e a inconvencionalidade do art. 290 do CPM e a aplicação da
repercussão geral no Tema nº 506/STF. No mérito, pugnou pela atipicidade da conduta,
com base no princípio da insignificância; pela aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e
pela aplicação da atenuante de menoridade. Por isso, requereu o provimento do recurso,
seja “com a anulação do julgamento e sentença ou com a reforma da sentença e
absolvição do apelante com fundamento no art. 439, alíneas “b” ou “d”, do CPPM.
Pelo princípio da eventualidade, caso seja mantida a condenação, requer seja
considerada a atenuante do art. 72, do CPM, fixando a pena abaixo do mínimo legal”
(Evento 138 da APM);
O MPM apresentou suas Contrarrazões, pugnando “pelo não provimento da apelação
interposta (evento 138, RAZAPELCRIM1, páginas 1-24), mantendo-se integralmente a
r. sentença prolatada (evento 123, SENT1, páginas 1-9), que condenou o Apelante Ex
Sd SIDNEY PEREIRA DA SILVA JUNIOR como incurso nas penas do art. 290, do
Código Penal Militar” (Evento 141 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do ilustre Dr.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, manifestou-se “pelo desprovimento do
Recurso de Apelação e manutenção da sentença condenatória recorrida em todos os seus
termos” (Evento 9 da AC).
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, contra a
Sentença do Conselho de Justiça, que condenou o ex-Sd Ex SIDNEY PEREIRA DA SILVA
JÚNIOR à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do
CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em
liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e com o regime prisional inicialmente aberto.
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378438 .V5 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/12/2025, 18:59
:: 40001378438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=72176358718...
5/17

A DPU suscita, preliminarmente, a nulidade da negativa do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), alegando que a justificativa do Ministério Público Militar foi
insuficiente e que a medida seria incabível para o crime em questão. Aduz, ainda em
preliminar, a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade do art. 290 do CPM, por
contrariar as Convenções de Nova Iorque (1961) e Viena (1988), defendendo a tese de que o
uso de drogas em local sob a administração militar não deveria ser tipificado penalmente,
mas sim tratado como questão administrativa ou de saúde.
Além disso, a Defesa invoca a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema
506 de Repercussão Geral, que despenalizou o porte de cannabis sativa L. (maconha) para
consumo próprio no âmbito civil, e requer a aplicação retroativa desse entendimento.
Subsidiariamente, a Defensoria Pública argumenta a atipicidade material da
conduta com base no princípio da insignificância e, em caso de manutenção da
condenação, requer a aplicação da atenuante de menoridade relativa prevista no art. 72 do
CPM, com fixação da pena abaixo do mínimo legal.
Em contrarrazões, o MPM “pugna pelo não provimento da apelação interposta
[...], mantendo-se integralmente a r. sentença prolatada [...], que condenou o Apelante Ex Sd
SIDNEY PEREIRA DA SILVA JUNIOR como incurso nas penas do art. 290 do Código
Penal Militar”. Refuta a recusa do ANPP por incompatibilidade com a ofensa à hierarquia e
à disciplina militares.
Além disso, o MPM defende a constitucionalidade do art. 290 do CPM, a
inaplicabilidade de leis civis mais brandas, como a Lei Antidrogas (Lei nº 11.343/2006), e
rechaça o princípio da insignificância, dada a ofensa aos valores e à segurança das Forças
Armadas.
Ao final, a Defesa “requer seja dado provimento ao apelo ou com a anulação
do julgamento e sentença ou com a reforma da sentença e absolvição do apelante com
fundamento no art. 439, alíneas “b” ou “d”, do CPPM”. Além disso, aduz que “Pelo
princípio da eventualidade, caso seja mantida a condenação, requer seja considerada a
atenuante do art. 72, do CPM, fixando a pena abaixo do mínimo legal”.
DAS PRELIMINARES DA DEFESA
Primeira Preliminar - Da Negativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
A DPU requereu a aplicação do ANPP durante a instrução criminal em sede de
primeiro grau. À época, o MPM manifestou-se contrário à concessão desse benefício.
Insatisfeita com a recusa, a DPU recorreu perante ao órgão superior do MPM. Na ocasião, a
Câmara de Coordenação e Revisão do Parquet Castrense, rejeitou o recurso da Defesa e
manteve a decisão que negou a oferta do Acordo.
Não se conformando, a DPU, mais uma vez, pede que a sentença seja anulada,
no intuito de retornar “os autos ao juízo de piso para que o MPM se manifeste
fundamentadamente para oferecer, ou não, proposta de Acordo de Não Persecução Penal”.
Entretanto, não assiste razão à Defesa.
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378438 .V5 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/12/2025, 18:59
:: 40001378438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=72176358718...
6/17

O indeferimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público
Militar decorreu do exercício legítimo de sua discricionariedade regrada – isto é, a
autonomia que o Parquet possui para tomar decisões, conforme previsto no art. 28-A do
Código de Processo Penal, aplicado supletivamente.
A manifestação contrária à proposta foi devidamente fundamentada na
inadequação do instituto perante a gravidade e as circunstâncias do fato, o que afasta a
arguição de nulidade pretendida pela Defesa. Ademais, a celebração do ANPP pressupõe a
conveniência e oportunidade reconhecidas pelo órgão acusador, não configurando direito
subjetivo do acusado.
Conforme demonstrado nos autos, a proposta de ANPP foi rejeitada pelo MPM
em primeira instância e, posteriormente, tal decisão foi confirmada, em grau de recurso
administrativo, pela Câmara de Coordenação e Revisão do MPM (CCR), que manteve a
negativa. A fundamentação apresentada pelo órgão ministerial em ambas as oportunidades foi
idônea, se não, vejamos.
O Ministério Público Militar, na ocasião, negou a concessão do Acordo, nos
seguintes termos:
“[...] Vale ressaltar que, no caso em apreço, o crime ocorreu no 5º Pelotão Especial de
Fronteira (Surucucu), área remota do Estado de Roraima, e única presença do Estado
brasileiro na região, localizado a 445km de Boa Vista, capital do Estado, se definindo como
uma clareira aberta na selva que cobre as montanhas da Serra Parima, na Terra Indígena
Yanomami com deslocamento integralmente feito por via aérea, prioritariamente em
aeronaves da Força Aérea Brasileira, o que agrava ainda mais o cenário para o crime
cometido pelo réu.
Nessa toada, Roraima por se tratar de um estado fronteiriço com 2 (dois) países em atual
conflito internacional, local no qual o Exército vem aumentando seu contingente, torna a
conduta ainda mais reprovável e necessária a sua repressão.
Pelo exposto, este parquet d ́Armas entende que o crime de tráfico, posse ou uso de
entorpecente, ou substância de efeito similar afeta a hierarquia e disciplina de forma
contundente, e, dessa forma, a celebração do ANPP não atende ao que seja necessário e
suficiente para a reprovação e prevenção do crime, razão pela qual deixa de propô-lo na
presente ação.[...]” (Grifos nossos.)
A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, por sua
vez, decidiu pelo não provimento do recurso e manteve, na íntegra, a decisão do MPM que
negou a aplicação do ANPP ao ora Apelante, nos seguintes termos:
“[...] Assim, constata-se, inequivocamente, que a decisão do Ministério Público Militar na
primeira instância, no sentido de recusar o ANPP, foi devidamente motivada, demonstrando
que o benefício não se mostraria suficiente para a reprovação e prevenção do crime
praticado, em tese, pelo acusado, a sabe, o de posse e uso de substância entorpecente ilícita
em local sujeito à administração militar, sem autorização legal ou regulamentar. Notório que
a conduta do réu de possuir e usar substância entorpecente no interior de organização militar
representa ofensa aos princípios da hierarquia e disciplina, oferecendo elevado risco à saúde
e à segurança das pessoas que ali ingressam, uma vez que militares manuseiam armas de
fogo. Diante do exposto, na hipótese vertente, acompanhando a Decisão do Membro
Ministerial de primeira instância, voto pelo desprovimento do Recurso interposto pela Defesa
do ex-soldado SIDNEY PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, para manter íntegra a Decisão
recorrida.” (Grifos no original.)
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378438 .V5 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/12/2025, 18:59
:: 40001378438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=72176358718...
7/17

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, o
Apelante não faz jus a esse benefício, tampouco preenche os requisitos para sua concessão,
tendo em vista que os atos por ele praticados revelaram elevado grau de reprovabilidade e
ofensividade.
Nesse caminhar, como bem esclareceu o MPM, “A intolerância com
entorpecentes nas organizações militares deve ser absoluta, assim convém coligir que a
consumação do delito de drogas representa uma grave ameaça ao serviço e dever militares,
põe em risco a segurança de toda a sociedade e, consequentemente, afronta a hierarquia e
disciplina, princípios constitucionais que constituem a base das organizações castrenses”.
Ademais, conforme apurado nos autos, a conduta do Apelante poderia pôr em
risco a incolumidade das pessoas, bem como a hierarquia e a disciplina no âmbito da
administração militar, bens que devem ser tutelados pelo Direito Castrense.
Tal fato demonstra que o réu não preencheu todas as exigências para fazer jus
ao benefício, especialmente o requisito subjetivo da necessidade e suficiência para a
reprovação e prevenção de sua conduta, nos termos do art. 28-A, caput, do CPP comum.
Ressalte-se, a propósito, que a Súmula nº 18 do STM e o subsequente
julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 vedam expressamente a aplicação do
ANPP na Justiça Militar da União.
A despeito disso, a Defesa sustenta, em suas razões recursais, que o MPM, ao se
recusar a propor o Acordo, “confundiu-se, pois se o fato em tese se constitui em crime, já
apresenta uma gravidade ínsita à norma penal incriminadora. Não menciona qualquer fato
além disso. E a lei traz apenas como requisito o quantum apontado abstratamente como
mínimo legal, além da ausência de violência ou grave ameaça”.
No entanto, com todas as vênias, tal alegação se mostra totalmente equivocada.
Isso porque o Parquet Militar, ao analisar o caso e rejeitar o ANPP, observou
fielmente as prescrições do dispositivo legal sobre o tema, nos termos já ressaltados. Afinal
de contas, o representante ministerial está apenas cumprindo com sua missão constitucional e
aplicando a pertinente legislação ao caso concreto.
No mais, cumpre ressaltar que, talvez, a DPU não tenha se atentado, mas o
MPM é órgão independente, que exerce função essencial à Justiça e, como tal, possui
prerrogativas próprias e indeléveis, previstas no art. 127 da Constituição Federal, nos
seguintes termos:
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis.
§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a
independência funcional. (Grifos nossos.)
Cumpre ressaltar, ainda, que o Supremo Tribuna Federal, ao julgar o Habeas
Corpus nº 232.254/PE, decidiu pela possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP comum
aos processos penais militares, mas não pela obrigatoriedade de aplicação do ANPP.
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378438 .V5 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/12/2025, 18:59
:: 40001378438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=72176358718...
8/17

No caso dos autos, a vedação ao ANPP ocorreu de forma devidamente
fundamentada, tanto pela Promotoria de Justiça, quanto pelo CCR do MPM, e não de
modo abstrato ou genérico, como sugere a defesa, o que rechaça a nulidade suscitada.
Conforme bem pontuado pelo membro da PGJM, a decisão do Minisério
Público, quando motivada, é soberana, desde que respeite a legalidade e a razoabilidade, o
que, de fato, ocorreu na vertente quaestio.
Transcreve-se a seguir trecho das considerações do Procurador-Geral da Justiça
Militar:
“[...] em relação à alegação de preliminar de nulidade pela não celebração do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), importa esclarecer que o art. 28-A do Código de Processo Penal,
apesar de aplicado supletivamente na Justiça Militar da União, não confere ao acusado
direito subjetivo à celebração do acordo. Conforme reiteradas manifestações do Supremo
Tribunal Federal, a decisão do Ministério Público, devidamente fundamentada, é soberana,
desde que respeitados os limites da legalidade e da razoabilidade. No caso em tela, o MPM
apresentou fundamentação idônea ao recusar o ANPP, com base na gravidade da conduta e
na afronta à hierarquia e à disciplina militar, o que afasta qualquer nulidade processual.”
(Grifos nossos.)
Todavia, mesmo diante de um cenário fático-probatório como esse, a Defesa
vem aos autos afirmar que o Ministério Público Militar negou “a possibilidade de uma
solução consensual para a demanda criminal [...]”, bem como vem sugerir que a
fundamentação do MPM, ao negar o Acordo, foi insuficiente, o que demonstra o intuito de
compelir o órgão ministerial a oferecer o benefício a seu assistido de qualquer maneira,
pretensão essa que não merece acolhida, pelas razões anteriormente ressaltadas.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar o pedido defensivo de anulação da
sentença e de retorno dos autos ao Juízo a quo para nova manifestação do MPM sobre o
oferecimento ou não do ANPP ao Apelante.
Segunda Preliminar - Da Inconstitucionalidade e Inconvencionalidade do art. 290 do
CPM
A DPU alega a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade do art. 290 do
CPM, por suposta incompatibilidade com as Convenções de Nova Iorque (1961) e Viena
(1988), incorporadas ao ordenamento jurídico interno.
Sustenta que o uso e o porte de drogas para consumo pessoal não devem ser
criminalizados, devendo tal conduta ser tratada administrativamente no âmbito militar, por
não haver demonstração de lesão à saúde pública.
A DPU defende, ainda, que a punição penal viola os princípios da
proporcionalidade e da subsidiariedade do Direito Penal. Por conseguinte, requer a
absolvição do acusado, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Não procede, contudo, a alegação defensiva, permissa venia.
A tese de inconstitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar não merece
guarida. O dispositivo permanece vigente e compatível com a Constituição Federal,
inexistindo declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo penal castrense pelo
Supremo Tribunal Federal.
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378438 .V5 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/12/2025, 18:59
:: 40001378438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=72176358718...
9/17

As Convenções de Nova Iorque e Viena, embora incorporadas ao ordenamento
jurídico brasileiro, não afastam a possibilidade de sanções penais pelo porte de substâncias
entorpecentes – sobretudo no contexto militar, em que se tutelam a hierarquia e a disciplina,
bens jurídicos de relevância constitucional, cuja preservação é essencial à função
constitucional das Forças Armadas.
Dessa forma, subsistem a legitimidade do dispositivo e a tipicidade penal da
conduta nela descrita, mantendo-se, pois, suas plenas constitucionalidade e convencionalidade.
Este Tribunal, em consonância com o entendimento consolidado do
Supremo Tribunal Federal, firmou posição no sentido da constitucionalidade dos delitos de
perigo abstrato, reconhecendo que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela Constituição
Federal de 1988 e harmoniza-se com os tratados internacionais sobre o tema.
Nesse sentido, colacionam-se, a seguir, precedentes desta Corte e do STF:
STM
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. SAÚDE
PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. [...].
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. INCONSTITUCIONALIDADE DA
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. [...]. LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]. 3. O
art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição Federal, encontra-se em sintonia
com as convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os princípios basilares
das Forças Armadas. 4. Diante da consolidada jurisprudência do STM e do STF, a
penalização do porte de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, nas
condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição Federal. 5.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de
descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo
para a vida militar, ainda mais quando são portadas drogas de alto poder lesivo. [...]. 7. O
porte de drogas, em área sob a Administração Militar, está previsto no art. 290 do CPM, o que
afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face do princípio da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 8. Não provimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por unanimidade. (STM. Apelação nº
7000980-68.2019.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data
da Publicação: 13/3/2020.) (Grifos nossos.)
...............................................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. [...]. III. O tipo penal previsto no art. 290
do CPM encontra-se em perfeita consonância com a CF/88 e com os tratados internacionais
incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. [...]. V. As condutas tipificadas no art. 290
do CPM tratam de crime de perigo abstrato, bastando a manifestação da conduta humana e
voluntária prevista para a adequação ao tipo penal, sem a necessidade da produção de um
resultado concreto. [...]. VII. Apelo desprovido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº
7000131-96.2019.7.00.0000, Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Data da
Publicação: 01/7/2019.) (Grifos nossos.)
...............................................................................................................................
STF
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378438 .V5 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/12/2025, 18:59
:: 40001378438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=7217635871...
10/17

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de
repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse
sentido, veja-se o AI 747.522-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso. 2. Não
“prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o
STF fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal
Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos casos
de competência da Justiça Militar” (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Para
chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação
infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório
constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese
atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de
Moraes. 4. Agravo a que se nega provimento. (AgR em ARE nº 1.383.339, Ministro ROBERTO
BARROSO, Data de Publicação: 06/10/2022.) (Grifos nossos.)
Dessa maneira, claro está que a norma penal incriminadora insculpida no art.
290 do CPM não contraria a Constituição Federal de 1988 nem os tratados internacionais dos
quais o Brasil é signatário.
Como já salientado, a legislação castrense tutela bens jurídicos intrínsecos à
vida na caserna e, por essa razão, trata o porte de substâncias entorpecentes com rigor mais
elevado do que aquele aplicado no âmbito civil.
Ressalte-se, ainda, que tanto este Tribunal quanto a Suprema Corte possuem
farta jurisprudência que reafirma a tipificação criminal da conduta de portar drogas no
interior de organizações militares, conforme previsto no art. 290 do CPM, reconhecendo sua
plena recepção pela Constituição Federal.
No caso concreto, o ora Apelante foi flagrado portando entorpecente no
interior do 5º Pelotão Especial de Fronteira do Comando de Fronteira Roraima / 7º BIS,
o que reforça a pertinência da aplicação do referido tipo penal e afasta, de forma definitiva,
qualquer alegação de inconstitucionalidade.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a alegação de
inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 290 do Código Penal Militar, por
incompatibilidade com as Convenções de Nova Iorque (1961) e Viena (1988).
Terceira Preliminar - Do Julgado de Mérito de Tema com Repercussão Geral – Tema
506
A Defesa cita o julgamento do Supremo Tribunal Federal no Tema 506, que
declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, afastando os efeitos penais
do porte de drogas para uso próprio.
Aduz que a decisão reconhece a natureza administrativa da conduta e fixa
parâmetros de presunção de uso pessoal até 40 gramas. Assim, sustenta a Defensoria Pública
que a posse de entorpecente em área militar deveria receber tratamento disciplinar, e não
penal, pleiteando a absolvição do réu, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, ou,
alternativamente, a aplicação de sanções meramente administrativas.
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378438 .V5 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/12/2025, 18:59
:: 40001378438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=7217635871...
11/17

A exemplo das pretensões anteriores, essa, da mesma forma, não merece
prosperar.
Isso porque a decisão proferida no Tema 506 do STF não possui aplicação
direta ao caso concreto, data venia. O precedente refere-se ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
que disciplina o porte de drogas para uso pessoal tão somente no âmbito civil, não
abrangendo o crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar, o qual se insere em
contexto jurídico próprio e visa à preservação da higidez, da hierarquia e da disciplina no
âmbito das Forças Armadas.
Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal não declarou a
descriminalização do porte de entorpecentes, mas apenas afastou os efeitos penais da
conduta na esfera civil, mantendo, contudo, sua ilicitude.
Assim, permanece hígida a persecução penal militar, cuja finalidade
precípua é resguardar a ordem e a autoridade institucionais, significando dizer que continuam
inaplicáveis, portanto, as disposições civis invocadas pela Defesa no meio castrense.
Não por acaso, o art. 290 do CPM, que segue em plena vigência, possui
natureza e finalidade distintas, voltadas à tutela de bens jurídicos específicos da vida
castrense, razão pela qual o precedente do STF não repercute na jurisdição militar.
Nesse sentido, é pacifico e notório o entendimento desta Justiça Especializada,
no sentido da inaplicabilidade do Tema 506 do STF aos delitos previstos no Código Penal
Militar. Isso porque a decisão da Suprema Corte delimitou expressamente seus efeitos ao art.
28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), sem mencionar qualquer dispositivo penal
castrense, como, por exemplo, o art. 290 do CPM.
Desta forma, mostra-se desarrazoado aplicar o entendimento firmado no Tema
506 do STF ao presente caso, porquanto, o que ali foi decidido trata de condutas e contextos
normativos distintos daqueles regulados pelo Direito Penal Militar.
A própria Suprema Corte, inclusive, tem reafirmado esse posicionamento:
“[...] considerando o princípio da especialidade, é inviável a aplicação analógica do
entendimento firmado pelo STF no RE 635.659/SP [...]” (Agravo Regimental em Habeas
Corpus nº 248.272, Relator: Ministro Cristiano Zanin, Data de Publicação: 07/01/2025).
Corroborando essa orientação, esta Corte também já decidiu pela
inviabilidade de aplicação do Tema 506 no âmbito da Justiça Militar da União, conforme
o seguinte precedente:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. CRIMES CONTRA INCOLUMIDADE PÚBLICA. ART. 290 CPM.
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. CRIMES
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TEMA 506 STF. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE
AMPARO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO
UNÂNIME. Nos delitos de entorpecentes, a pequena quantidade da droga apreendida não
afasta a ilicitude da conduta. A tese fixada pelo STF (tema 506) restringe-se à
despenalização do porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº
11.343/2006 (Lei de Drogas), e não alcança, portanto, os tipos penais previstos no Código
Penal Militar. É inaplicável o Princípio da Insignificância no delito previsto no art. 290 do
CPM, tendo em vista sua incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina,
tão importantes e enraizados no âmbito das Organizações Militares. A Corte Militar possui
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378438 .V5 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/12/2025, 18:59
:: 40001378438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=7217635871...
12/17

posicionamento firme quanto à inaplicabilidade da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), visto que
possui finalidade distinta da legislação militar, que visa proteger as Organizações Militares e
preservar os Princípios basilares da Hierarquia e da Disciplina. Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas. Apelação desprovida. Decisão unânime. (Grifos nossos) (STM.
Apelação Criminal nº 7000278-86.2024.7.02.0002. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Publicação: 01/7/2025)
Assim, quanto à incidência do Tema 506 nesse cenário fático, não prospera
a alegação da DPU, pois inexiste amparo legal para sua aplicação no âmbito do Direito
Penal Militar. Enquanto a Lei nº 11.343/2006 tutela primordialmente a saúde pública, o art.
290 do CPM protege, além da saúde coletiva da tropa, os valores institucionais da hierarquia
e da disciplina – pilares constitucionais das Forças Armadas.
Cumpre ressaltar, por fim, que as penas alternativas previstas no art. 44 e
parágrafos do Código Penal comum não se aplicam na Justiça Castrense, por ausência de
previsão legal. O rol de penas aplicáveis aos jurisdicionados desta Justiça Especializada
encontra-se disciplinado no art. 55 e seguintes do Código Penal Militar, não incluindo penas
restritivas de direito, data venia.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a aplicação do Tema 506/STF ao
caso em tela, bem como a incidência de sanções de natureza administrativa ao Apelante, por
falta de amparo legal.
DO MÉRITO
Da Atipicidade da Conduta por Ausência de Lesão ao Bem Jurídico Penal Tutelado. Do
Princípio da Insignificância
A Defensoria Pública da União sustenta a ausência de tipicidade material da
conduta, sob o argumento de inexistir lesão significativa ao bem jurídico protegido,
pleiteando, por conta disso, a aplicação do princípio da insignificância.
Afirma que a ínfima quantidade de entorpecente e a ausência de periculosidade
social afastariam a relevância penal do fato, tornando-se desnecessária a imposição de pena.
Requer, por conseguinte, a reforma da “sentença com a ABSOLVIÇÃO do réu, com
fundamento no art. 439, alínea “b” do Código de Processo Penal Militar”.
Entretanto, as teses defensivas não merecem prosperar.
O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de posse de
entorpecentes em local sob administração militar. Trata-se de crime de perigo abstrato, que
independe de resultado naturalístico e visa resguardar bens jurídicos de especial relevância –
a exemplo da hierarquia e da disciplina militares. A mínima quantidade de substância
apreendida não descaracteriza a lesividade da conduta, nem a reprovabilidade do crime
perpetrado, pois o simples ingresso de entorpecente em ambiente castrense é suficiente para
ofender bens, princípios e valores intrínsecos da caserna. A tipicidade, portanto, permanece
configurada.
A jurisprudência consolidada da Justiça Militar da União firmou entendimento
no sentido de que a ínfima quantidade de droga não afasta as tipicidades formal e
material da conduta. Assim, inviável a absolvição pretendida, com base no princípio
bagatelar, nos moldes pretendidos pela defesa.
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378438 .V5 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/12/2025, 18:59
:: 40001378438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=7217635871...
13/17

O tema é antigo nesta Corte, que há muito consolidou posição contrária à
aplicação do princípio da insignificância em delitos de natureza militar, conforme se observa
nos precedentes a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. CRIME
IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO.
INOCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE, DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INCONVENCIONALIDADE DO
ART. 290 CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não há que falar em crime impossível, uma vez que nem o
Código Penal Militar e nem a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
estabelecem uma quantidade mínima a partir da qual a substância entorpecente passe a ser
de uso e posse proscritos ou, tampouco, que possa causar alguma reação ao usuário de
entorpecentes. O delito previsto no art. 290 do CPM não exige no resultado o efetivo dano
causado à saúde das pessoas para a sua consumação, bastando apenas praticar uma das
ações insculpidas no referido artigo. Não é possível considerar ínfimo o uso de qualquer
quantidade de drogas dentro de um local em que, corriqueiramente, os militares manuseiam
armamento bélico de grosso calibre, não cabendo assim, alegar ofensa ao princípio da
proporcionalidade. [...] Autoria e materialidade ficaram muito bem demonstradas pelas
provas juntadas aos autos, amoldando-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290 do
CPM. Recurso defensivo não provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000188-
80.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Publicação: 02/3/2021.) (Grifos nossos.)
...............................................................................................................................
STM. EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE ENTORPECENTE
(COCAÍNA) EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM
JURÍDICO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
TIPICIDADE
RECONHECIDA.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME. 1. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM consubstancia
proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da Organização Militar (OM), sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do
dano para a consumação. [...]. 3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o
militar que porta substância entorpecente dentro de OM encontra especial repressão no art.
290 do CPM, restando afastada a incidência do Princípio da Insignificância. [...]. 5. À luz da
doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente (civil ou militar) porta o entorpecente
dentro de Organização Militar, descabe aplicar a Lei n° 11.343/06. 6. O art. 290 do CPM não
pune o usuário, mas sim o agente que porta, ainda que para consumo próprio, entorpecente
em área sob a Administração Militar. 7. Sentença condenatória mantida. Decisão
unânime. (STM. Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Publicação: 29/6/2020.) (Grifos nossos.)
Como visto, o entendimento é pacífico, no sentido de que o uso de drogas é
absolutamente incompatível com o serviço militar, sendo irrelevante a quantidade de
entorpecente apreendida em local sob os domínios da administração castrense.
O Supremo Tribunal Federal também firmou jurisprudência no mesmo sentido:
EMENTA. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em
vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal
já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade
reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do
Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação
da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11). 2. Por sua
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378438 .V5 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/12/2025, 18:59
:: 40001378438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=7217635871...
14/17

vez, a Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia,
confirmou a jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do art. 290 do
Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AgR em ARE nº
1.337.898, Ministro DIAS TOFFOLI, Data de Publicação: 15/2/2022.) (Grifos nossos.)
...............................................................................................................................
EMENTA:
HABEAS
CORPUS–
PORTE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
–
QUANTIDADE ÍNFIMA – USO PRÓPRIO – DELITO PERPETRADO DENTRO DE
ORGANIZAÇÃO MILITAR – CRIME MILITAR (CPM, ART. 290) – PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (...) não admite a aplicabilidade, aos crimes
militares, do princípio da insignificância, mesmo que se trate do crime de posse de
substância entorpecente, em quantidade ínfima, para uso próprio, cometido no interior de
Organização Militar. Precedentes. (HC nº 114.194, Ministro CELSO DE MELLO, Julgado em
6/8/2013.) (Grifos nossos.)
Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta, sob a alegação de
ínfima quantidade de substâncias ilícitas apreeendidas, data venia. O ingresso de drogas
em ambiente militar, ainda que em pequena quantidade, ofende diretamente os valores de
retidão, disciplina e comprometimento exigidos dos integrantes das Forças Armadas,
colocando em risco a segurança de todos, além de fragilizar o bom andamento do serviço.
Ademais, não há critério normativo que defina quantidade mínima capaz de
afastar a tipicidade ou de mitigar o potencial ofensivo da conduta. Assim, basta que o infrator
pratique qualquer das ações previstas no art. 290 do CPM para a configuração do delito.
Da Atipicidade Material da Conduta e, Subsidiariamente, da Necessidade de Aplicação
da Norma mais Benéfica
A DPU sustenta que a aplicação do art. 290 do CPM a situações de porte de
drogas para uso próprio “representa uma indevida ampliação do conceito de crime militar, o
que colide frontalmente com os princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade do
Direito Penal”. Subsidiariamente, requer a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por ser
norma especial e mais benéfica.
Todavia, sem razão, mais uma vez, o órgão defensivo.
A Lei nº 11.343/2006 não se aplica à Justiça Militar, por tratar de situação
distinta, voltada à proteção da saúde pública civil. Já o art. 290 do CPM é tipo penal
autônomo e especial, cuja finalidade é resguardar a incolumidade, a hierarquia e a disciplina
militares.
Nesse sentido, a Súmula 14 do STM dispõe expressamente:
“Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas),
de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas,
não se aplica à Justiça Militar da União.” (Grifos nossos.)
A aplicação da norma civil implicaria desconsiderar o regime jurídico próprio
das Forças Armadas, seus valores institucionais, bem como ignorar a legislação castrense
pertinente ao caso. Assim, inexiste conflito de normas que autorize a aplicação subsidiária da
Lei de Drogas nesse cenário.
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378438 .V5 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/12/2025, 18:59
:: 40001378438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=7217635871...
15/17

O STF é categórico ao reafirmar a especialidade do art. 290 do CPM, nestes
termos:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
ENTORPECENTE
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO
AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE
DELITIVA
COMPROVADA
POR
OUTROS
MEIOS.
INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. [...] Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006
em relação ao usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos
princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no
critério da especialidade da norma. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal,
quanto à recepção da norma castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que ‘o art.
290, caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em
razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006’ (HC 119.458/AM, Rel.
Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 03/4/2014). Ordem denegada. (STF. Habeas Corpus nº
123.190/DF. Ministra ROSA WEBER. Data de Publicação: 2/6/2015) (Grifos nossos.)
No mesmo caminhar, o STM, por sua vez, tem reiteradamente decidido, in
verbis:
[...] 3. O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição Federal, encontra-se em
sintonia com as convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os princípios
basilares das Forças Armadas. 4. Diante da consolidada jurisprudência do STM e do STF, a
penalização do porte de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, nas
condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição Federal.
[...] 5. Seja qual for a quantidade apreendida de entorpecente com o autor do crime, haverá a
subsunção do fato à norma. [...]. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar,
está previsto na Parte Especial do CPM - art. 290 -, o que afasta a incidência da Lei nº
11.343/06, em face da exclusiva e peculiar proteção aos bens jurídicos tutelados pela Norma
Penal Militar. 8. Não provimento dos Recursos de Apelação. Sentença condenatória mantida.
Decisões por unanimidade. (STM. Apelação nº 7001327-04.2019.7.00.0000, Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data de Publicação: 03/8/2020) (Grifo nossos.)
A alteração promovida pela Lei nº 13.491/2017 no art. 9º do CPM não revogou
o art. 290 do CPM, apenas ampliou a competência da Justiça Militar. Não houve, pois,
derrogação do tipo penal militar in tela, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro.
Logo, permanecem inaplicáveis as medidas previstas no art. 28 da Lei de
Drogas no âmbito da Justiça Militar da União.
DAS ATENUANTES
A DPU sustenta que o Apelante contava com 20 (vinte) anos de idade à época
dos fatos e, por isso, faria jus à atenuante da menoridade relativa (art. 72, inciso I, do
CPM). Alega que “deixou o juízo de piso em aplicar a circunstância atenuante cabível à
causa quando da individualização da pena, deixou de fixar, pois entendeu que a pena ficaria
aquém do mínimo legal”.
Dessa forma, “requer a reforma da sentença com a fixação da pena-base
abaixo do mínimo legal, uma vez que o réu se enquadra na circunstância atenuante
supramencionada”.
Outra vez sem razão a Defesa, permissa venia.
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378438 .V5 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/12/2025, 18:59
:: 40001378438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=7217635871...
16/17

Isso porque a jurisprudência pacífica desta Corte e do STF é no sentido de que a
atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, sob pena de violação ao
princípio da legalidade. A diminuição aquém do limite mínimo somente é admitida em
hipóteses expressamente previstas em lei, o que não ocorre no caso concreto.
Assim, a sentença observou corretamente os limites normativos, fixando a pena-
base no mínimo legal, nos termos do art. 58 do CPM, em 1 (um) ano de reclusão, razão pela
qual não há ilegalidade ou omissão a ser reparada na dosimetria penal.
É dizer que, se a pena base já está sendo fixada no patamar mínimo, mesmo que
existam atenuantes, o juízo não pode considerá-las, visto que de nenhuma forma a
reprimenda poderá ser reduzida para abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado
Sumular nº 231 do STJ, que dispõe o seguinte: “A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
DOS PEDIDOS
A DPU, por fim, “requer seja dado provimento ao apelo ou com a anulação do
julgamento e sentença ou com a reforma da sentença e absolvição do apelante com
fundamento no art. 439, alíneas “b” ou “d”, do CPPM”. Além disso, invocando o
“princípio da eventualidade, caso seja mantida a condenação, requer seja considerada a
atenuante do art. 72, do CPM, fixando a pena abaixo do mínimo legal”.
Contudo, diante dos fatos, resta comprovado que a conduta do Apelante se
amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 290 do Código Penal Militar, sendo
inaplicáveis as teses de inconstitucionalidade, insignificância, norma mais benéfica ou
atenuante, pelos motivos exaustivamente enfrentados.
O delito atinge diretamente os pilares da hierarquia e da disciplina, bens
jurídicos de proteção essencial no âmbito castrense.
Dessa forma, não há fundamento para anulação ou reforma da sentença do
Juízo a quo, uma vez que o art. 290 do CPM permanece recepcionado pela CF/88,
portanto, vigente e plenamente aplicável ao caso.
Ante do exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares atinentes à alegada
nulidade da sentença por ausência de nova manifestação do MPM quanto ao ANPP, à
inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 290 do CPM e à aplicação do Tema
506/STF, bem como da consequente tese de incidência de sanções administrativas, e, no
mérito, negar provimento ao Apelo Defensivo, mantendo-se, na íntegra, a sentença
condenatória por seu próprios e jurídicos fundamentos.
ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator para o Acórdão
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378438 .V5 811© 7715
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
05/12/2025, 18:59
:: 40001378438 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=principal&acao_retorno=principal&id_minuta=7217635871...
17/17

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000251-31.2023.7.12.0012/AM
APELANTE: SIDNEY PEREIRA DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento de 17 a 19/11/2025 foi
julgada a Apelação Criminal nº 7000251-31.2023.7.12.0012 conforme juntado no
evento 36, tendo sido Relator o Exmo. Sr. Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.

Brasília-DF, 09 de dezembro de 2025.
7000251-31.2023.7.12.0012
40001379219 .V1 8773© 8773

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000251-31.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: SIDNEY PEREIRA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
rejeitar, por falta de amparo legal, as preliminares apresentadas pela Defensoria Pública da
União (DPU), 1) de anulação da sentença e de retorno dos autos ao juízo a quo para nova
manifestação do Ministério Público Militar sobre o oferecimento ou não do acordo de não
persecução penal ao apelante; 2) de inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 290
do Código Penal Militar, por incompatibilidade com as Convenções de Nova York (1961) e
de Viena (1988); e 3) de aplicação do Tema 506/STF, bem como a incidência de sanções de
natureza administrativa. No mérito, também acompanhando a unanimidade dos Ministros
desta Corte, votei para negar provimento ao apelo defensivo e manter a sentença
condenatória recorrida, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Odilson Sampaio
Benzi.
1.1. Preliminar de nulidade por ausência de propositura do acordo de não
persecução penal (ANPP)
A Defensoria Pública da União reitera, preliminarmente, o pedido de acordo de
não persecução penal, tendo em vista que a hipótese dos autos preenche os requisitos do art.
28-A do CPP. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para
que o MPM se manifeste acerca do ANPP.
Como se sabe, o acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento
jurídico com a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal comum pela Lei n.º
13.964/2019 (Pacote Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal
destinado a racionalizar a atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a
obrigatoriedade da ação penal.
O caput do aludido art. 28-A do Código de Processo Penal comum assim
dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar, que não traz qualquer previsão
acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara sobre a
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378612 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor: "O art. 28-A do Código de Processo
Penal Militar comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à
Justiça Militar da União."
No entanto, apesar da edição e da plena vigência da Súmula n.º 18 do STM
e considerando que não houve ordem de suspensão dos feitos referentes à oferta de acordos
de não persecução pelo Ministério Público Militar, os litígios envolvendo a questão vinham
sendo enfrentados das mais variadas formas por esta Justiça especializada.
Assim, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário em 2023, sem
suspensão dos feitos que, eventualmente, discutissem o oferecimento do ANPP na esfera de
atuação da Justiça Castrense.
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento do IRDR para estabelecer o seguinte
entendimento em relação ao ANPP: "não tem cabimento o acordo de não persecução penal
aos investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de competência da
justiça militar".
Contudo, divergindo da maioria, votei no sentido:
de admitir sua incidência somente para investigado/acusado civil, ressalvando a necessidade
de se manter a vedação de uso do instituto nos casos de crimes propriamente militares
praticados por civis em concurso de agentes com militares e pelo cabimento do benefício
do sursis processual para o réu civil.
Ao final, a conclusão alcançada pelo STM, em votação apertada, de 8 a 7,
contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente à época, Francisco Joseli Parente
Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na Justiça Militar da
União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Não obstante meu posicionamento acerca da questão, externalizado no
julgamento do IRDR, não há como desconsiderar o efeito vinculante do precedente
qualificado, por razões de isonomia, celeridade e segurança, e em atenção ao princípio da
legalidade.
Portanto, seguindo o pronunciamento desta Corte Superior, cuja observância é
obrigatória, fica absolutamente vedado o uso do ANPP no processo penal militar.
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378612 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, por apreço à parte neste recurso, que merece ver suas irresignações
apreciadas por esta Corte, adentro-me ainda mais no mérito para demonstrar que mesmo que
o ANPP fosse admitido nesta Justiça especializada (o que, reforço, não é), não seria cabível a
celebração do negócio jurídico, pelos fundamentos que passo a expor.
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-
se na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
No presente caso, o delito ocorreu em 8/10/2022, tendo a denúncia sido
recebida em 13/11/2023, após, portanto, a edição da Lei n.º 13.964, de 24/12/2019.
O MPM entendeu pela não aplicação do acordo de não persecução penal
por não ser necessário nem suficiente para reprovar e prevenir a prática do crime do art. 290
do CPM.
Fundamentou que, no caso concreto, o crime ocorreu no 5º Pelotão Especial de
Fronteira (Surucucu), área remota do Estado de Roraima, e única presença do Estado
brasileiro na região, localizado a 445km de Boa Vista, capital do Estado, definindo-se como
uma clareira aberta na selva que cobre as montanhas da Serra Parima, na Terra Indígena
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378612 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Yanomami, com deslocamento integralmente feito por via aérea, prioritariamente em
aeronaves da Força Aérea Brasileira, o que agrava ainda mais o cenário para o crime
cometido pelo réu.
Argumentou, também, que por ter ocorrido em Roraima, estado fronteiriço com
2 (dois) países em atual conflito internacional, local no qual o Exército vem aumentando seu
contingente, torna a conduta ainda mais reprovável (processo
7000251-
31.2023.7.12.0012/AM, evento 56, MANIF1).
No entanto, a DPU requereu a reconsideração do entendimento do órgão
ministerial quanto ao cabimento do acordo de não persecução penal, e após apreciação do
pedido, a Câmara de Coordenação e Revisão do MPM manteve a inaplicabilidade do ANPP
no caso concreto (processo 7000251-31.2023.7.12.0012/AM, evento 106, VOTO3).
Dessa forma, diante da não celebração do ANPP e como a denúncia já havia
sido oferecida e recebida e a relação processual estabelecida com a citação do réu, o curso da
ação penal militar n.º 7000251-31.2023.7.12.0012 seguiu normalmente.
O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º 185.913.
Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da
ação penal, até o trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da
publicação do acórdão do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo
Ministério Público, ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa
idônea para o não oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378612 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024 - grifos nossos.)
Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o
oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização
já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse
sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378612 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
Na presente situação, o requisito temporal está atendido, porque a ação penal
estava em curso na data da publicação do HC n.º 185.913 (18/9/2024). Porém, o mesmo não
se pode afirmar quanto aos requisitos substanciais.
E conforme já citado, o MPM apresentou a justificativa idônea para o não
oferecimento do ANPP no caso concreto. processo 7000251-31.2023.7.12.0012/AM, evento
56, MANIF1 Portanto, está devidamente fundamentado.
Ora, o ANPP não é direito subjetivo do investigado. Consiste em instituto que
beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é atribuição exclusiva do
Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade regrada. Tratando-se de
atribuição do Ministério Público, não cabe ao Judiciário propor o acordo de ofício nem
determinar que o órgão acusatório o faça, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou
teratologia.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378612 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento
do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não
constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir
da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida
observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar
ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ. RHC n.º
161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem por
objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito o
Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.)
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide não pode ficar a cargo do Judiciário.
Ademais, havendo recusa expressa e motivada de uma das partes, qual seja, a
acusação, não é possível falar em consenso, elemento essencial para a celebração do acordo.
Assim, mesmo que o ANPP fosse admitido nesta Justiça Militar da União,
diante da preclusão e da inexistência de situação excepcional apta a justificar a celebração
após o recebimento da denúncia, não há como reconhecer a nulidade do processo ou a
necessidade de encaminhar os autos novamente ao órgão superior do MPM, nos termos do
art. 28-A, § 14, do CPP.
Contudo, reafirmo, considerando o efeito vinculante do precedente qualificado
alcançado no julgamento do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, cuja observância é
obrigatória, não se aplica o acordo de não persecução penal na Justiça Militar da União.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade por falta de
propositura do ANPP.
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378612 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.2. Da inconstitucionalidade e da inconvencionalidade do art. 290 do CPM
A DPU, preliminarmente, alega a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade
do art. 290 do CPM, dada a sua incompatibilidade parcial com as Convenções de Nova York
e de Viena, incorporadas ao ordenamento jurídico-constitucional interno, por força da antiga
redação do art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, e requer a reforma da sentença com a
absolvição do acusado com base na letra “b” do art. 439 do CPPM.
Nesse ponto, destaca-se que a própria Constituição Federal acolhe crimes de
perigo abstrato, como, por exemplo, o tráfico de drogas, equiparando-o, inclusive, a crime
hediondo. Assim, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida.
Para mais, cumpre constar que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela
Constituição de 1988 e está em perfeita consonância com as garantias constitucionais
vigentes.
Esse tem sido o entendimento desta Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINARES. NÃO
CONHECIMENTO. MÉRITO. NÃO CABIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. DESPROVIDO
DESPROVIMENTO. Realizada revista inopinada nos armários do alojamento de soldados do
27° Batalhão de Infantaria Pára-quedista no Rio de Janeiro-RJ, constatou-se que, dentre os
objetos que estavam no armário do Acusado, havia material que aparentava ser substância
entorpecente, posteriormente comprovada como Cannabis Sativa L. Preliminares de
inconvencionalidade do art. 290 do CPM, de não recepção do art. 290 do CPM pela CF/88 e
de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não merecem ser conhecidas por confundirem-
se com o mérito, em conformidade com as decisões desta Corte Castrense. Autoria e
materialidade incontestes. A posse da droga encontrada é suficiente para atribuir ao Réu a
responsabilidade por ela, especialmente considerando que, embora tenha negado, nos
depoimentos, que a substância entorpecente flagrada dentro do porta carregador lhe
pertencia, admitiu ter conhecimento de que era maconha e que a guardou a pedido de outrem.
O art. 290 do CPM é um dispositivo previsto no ordenamento jurídico pátrio que se encontra
em plena vigência e não viola qualquer norma jurídica, diante do princípio da especialidade
da norma penal castrense em relação à norma penal comum, não padecendo, assim, de
qualquer inconstitucionalidade. As Convenções de Nova Iorque e de Viena não desfrutam de
status constitucional, visto que suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se
deram na forma do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Assim, não têm o poder de
revogar o artigo 290 do CPM. Ademais, a despeito de dispensarem tratamento diferenciado ao
usuário de drogas, beneficiando-o face ao traficante, as referidas Convenções não restringem
a criminalização da posse de drogas pelo usuário, tornando imprescindível a aplicação da lei
penal militar frente ao princípio da especialidade e aos pilares da hierarquia e da disciplina.
A elementar prevista no caput do art. 290 do CPM, “guardar” e “em local sujeito à
administração militar”, demonstra a especialidade do caso, afastando a incidência da Lei nº
11.343/2006. Matéria consolidada no Enunciado nº 14 da Súmula do Superior Tribunal
Militar a respeito da não aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Inaplicabilidade do Tema
506 - Tipicidade do porte de droga para consumo pessoal – e teses fixadas pelo Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 635.659/SP à Justiça Militar da União. O
delito previsto no art. 290 do CPM é classificado como crime de perigo abstrato, não sendo
necessária comprovação de um resultado lesivo, bastando, tão somente, que o agente
pratique qualquer uma das figuras nucleares do supracitado tipo penal militar, como no
caso em tela. O delito em questão está capitulado como crime contra a incolumidade e a
saúde públicas. Além disso, com a criminalização da conduta, busca-se proteger a
regularidade, a disciplina, a ordem e a hierarquia das instituições militares, sempre
ofendidas nesses casos. Tese defensiva da ausência de perigo efetivo de lesão em face da
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378612 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mínima quantidade de droga apreendida, caracterizando o princípio da insignificância, não
encontra amparo. A quantidade da droga apreendida não interfere na materialidade
delitiva. Não procedência da tese defensiva de absolvição por suposta violação do princípio
do bis in idem. As instâncias administrativa e penal são independentes entre si, sendo
perfeitamente possível que o Agente seja sancionado penalmente, mesmo que sua
responsabilidade administrativa reste demonstrada em relação aos fatos objetos de apuração
a que tenha sido submetido. Descabimento da tese defensiva a fim de que a pena possa ser
aplicada abaixo do mínimo legal, em virtude da disposição legal expressa proibindo que, ante
uma circunstância atenuante, seja fixada a pena aquém do mínimo legal. Inteligência do
artigo 73 do Código Penal Militar. Desprovido o apelo defensivo. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000914-19.2023.7.01.0001. Relator Ministro Cláudio
Portugal de Viveiros. Data de Julgamento: 15/05/2025, Data de Publicação: 04/06/2025)
(grifo nosso)
Cabe anotar que o respeito à Constituição Federal se torna inviável sem que o
Estado seja soberano. Significa que, sem soberania, é impossível a consecução de qualquer
modelo de Estado.
Assim, de modo a se assegurar o respeito ao princípio da soberania (art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal), resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o
art. 142 da Constituição Federal, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da
legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Nesse ponto, é necessário reiterar o entendimento acerca do perigo que pode
causar à segurança das organizações militares e de seus integrantes a posse ou o uso de
drogas.
Assim, esse tipo de comportamento não se coaduna com os valores e os
princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que militares,
cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob o efeito de
substâncias ilícitas que interfiram ou lhes retirem a capacidade cognitiva.
Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo, dentro
da organização militar, substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e
com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas. Portanto, não há elementos
que autorizem a absolvição do acusado em razão das alegadas inconstitucionalidade e a
inconvencionalidade do art. 290 do CPM, dada a sua incompatibilidade parcial com as
Convenções de Nova York e de Viena.
Assim, voto no sentido de rejeitar a preliminar de inconstitucionalidade e da
inconvencionalidade do art. 290 do CPM.
1.3. Tema 506 - repercussão geral
A DPU, ainda preliminarmente, requer, na eventualidade de não se considerar a
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, que as sanções sejam de natureza
administrativa, em consonância com o entendimento do Tema 506 de repercussão geral do
Supremo Tribunal Federal.
O Tema 506 do Supremo Tribunal Federal (STF) trata da tipicidade do porte de
droga para consumo pessoal. A discussão central é a compatibilidade do art. 28 da Lei n.º
11.343/2006 (Lei de Drogas), que criminaliza essa conduta, com princípios constitucionais
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378612 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como a intimidade e a vida privada.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 635.659, que gerou o Tema
506, o STF estabeleceu a descriminalização do porte de maconha para consumo próprio,
determinando que a conduta não deve ser considerada crime, mas sim um ilícito
administrativo a ser julgado nos Juizados Especiais Criminais, até que o Conselho Nacional
de Justiça delibere sobre a questão.
Reconheço a eficácia das políticas sociais para recuperar o usuário de
entorpecente e a razoabilidade da fixação de penas alternativas previstos no Código Penal
comum, ressaltadas no Tema 506 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, o argumento não é suficiente para fundamentar a incidência da
legislação penal comum no caso, tendo em vista o princípio da especialidade e a plena
vigência do art. 290 do CPM.
À luz desse princípio, a legislação comum somente seria aplicável se não
houvesse lei específica em sentido contrário. Porém, o CPM traz expressa tipificação mais
rigorosa da posse de substância entorpecente em área sob a Administração Militar, em
atenção às especificidades da caserna e em homenagem aos princípios basilares da
hierarquia e da disciplina.
Como já visto, não há possibilidade de se negligenciar quanto ao perigo que a
posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das
próprias organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade.
Nesse ponto, ratifica-se a posição de que não há como afastar o princípio da
especialidade da lei penal castrense, nos termos do Enunciado de Súmula n.º 14 do STM:
“Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União”.
Ademais, não se admite mesclar os regimes penal comum e penal militar,
selecionando as partes mais favoráveis de cada sistema, para afastar o princípio da
especialidade da lei penal castrense.
Esse é o entendimento predominante do Superior Tribunal Militar:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE DROGA. MACONHA.
LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. RÉU CONFESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
DOLO. CARACTERIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO
USO DE DROGAS. ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA LEI PENAL. NÃO
CABIMENTO. ADVENTO DA LEI Nº 13.491/2017 E SEU CARÁTER DE NOVATIO
LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. JUSTIÇA
ESPECIALIZADA. DESCABIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A MATERIALIDADE DO
CRIME DO ART. 290, CAPUT, DO CPM ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE COMPROVADA
PELOS LAUDOS PERICIAIS ATESTANDO TRATAR-SE O MATERIAL APREENDIDO, E
DEVIDAMENTE PERICIADO, DE CANNABIS SATIVA LINNEU, COM RESULTADO
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378612 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

POSITIVO PARA A PRESENÇA DO PRINCÍPIO ATIVO TETRAHIDROCANABINOL (THC).
2. QUANTO À AUTORIA, IGUALMENTE NÃO HÁ DÚVIDAS, POIS TRATA-SE DE RÉU
CONFESSO QUE, TANTO NO DIA DO FLAGRANTE COMO EM JUÍZO, ADMITIU QUE
TRAZIA CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DENTRO DE ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR.3. NÃO HÁ DISCUSSÃO QUANTO AO DOLO QUE PERMEIA
A CONDUTA DO APELANTE, QUE, DE MANEIRA LIVRE, VOLUNTÁRIA E CONSCIENTE,
LEVOU CONSIGO A DROGA PARA O INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR PARA
CONSUMI-LA, APESAR DE SABER QUE O FATO CONFIGURAVA CRIME. 4. O ART. 290
DO CPM, ALÉM DE RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA,
ENCONTRA-SE EM SINTONIA COM AS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA
E, PRINCIPALMENTE, COM OS PRINCÍPIOS BASILARES DAS FORÇAS ARMADAS.
DIANTE DA CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, A
PENALIZAÇÃO DO PORTE E DO USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, NAS
CONDIÇÕES PRECONIZADAS PELO ART. 290 DO CPM, ENCONTRA GUARIDA NA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 5. A CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA PELO
APELANTE NÃO É IRRELEVANTE SOB A PERSPECTIVA DE POLÍTICA CRIMINAL, VEZ
QUE A LEGISLAÇÃO ESTABELECE TRATAMENTO MAIS GRAVOSO, INCLUSIVE EM
RELAÇÃO AO PORTE E AO USO DE DROGAS, QUANDO TAIS CONDUTAS OCORREM
EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, REPELINDO A PRETENDIDA
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 6. A AMPLIAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRAZIDA PELA LEI Nº
13.491/2017, PARA PROCESSAR E JULGAR OS DENOMINADOS “CRIMES
MILITARES
POR
EXTENSÃO”,
NÃO
IMPLICA
REVOGAÇÃO
OU
DESCONSIDERAÇÃO DAS PREVISÕES CONTIDAS NO CPM. A CONDUTA DO RÉU
ENCONTRA PERFEITA ADEQUAÇÃO TÍPICA NO ART. 290, CAPUT, DO CPM, NÃO
SE JUSTIFICANDO A APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006 EM DETRIMENTO DO
CPM. 7. APELAÇÃO CONHECIDA POR UNANIMIDADE E DESPROVIDA POR MAIORIA.
(Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000056-81.2024.7.00.0000. Relator
Ministro Celso Luiz Nazareth. Data de Julgamento: 22/05/2025, Data de Publicação:
01/07/2025) (grifo nosso)
Ressalte-se que a Lei n.º 13.491/2017 visou a atrair para a competência da
Justiça Militar da União os crimes que não eram submetidos à jurisdição militar, quando
praticados nas situações elencadas naquela lei. Não se trata de lei penal benéfica
superveniente (novatio legis in mellius). A inclusão do julgamento de crimes previstos na
legislação penal comum praticados no contexto das alíneas previstas no art. 9º, II, do Código
Penal Militar na competência desta Justiça Especializada, realizada pela Lei nº 13.491/2017,
não revoga as previsões da lei penal militar.
Essa conclusão foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos das
seguintes ementas:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. POSSE DE ENTORPECENTES EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. CONDENAÇÃO COM SURSIS DA PENA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DO
INQUÉRITO MILITAR: PRECLUSÃO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO: REEXAME DE
PROVA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: REQUERIMENTO ANALISADO E
INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONTROVÉRSIA DIVERSA DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N. 635.659/SP. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006:
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
(HC 249256 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 04-02-2025,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-02-2025 PUBLIC 11-02-2025) (grifo
nosso)
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378612 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE
CONDENADO PELO CRIME DE PORTE DE DROGA EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR — CPM).
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO
PORMENORIZADA DAS CARACTERÍSTICAS E DA QUANTIDADE DA DROGA NO
TERMO
DE
APREENSÃO
DE
SUBSTÂNCIA.
IRREGULARIDADE
QUE
NÃO
COMPROMENTE A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. INVOCAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
635.659/SP (TEMA 506) NESTE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO
ADMITIDA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DAQUELE ENTENDIMENTO AO
CASO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com
a aplicação de sursis pelo prazo de 2 anos, em razão da posse de droga em ambiente sujeito à
administração militar (art. 290 do CPM). II. Questão em discussão 2. Saber se a não
descrição pormenorizada das caraterísticas e da quantidade de droga no Termo de Apreensão
de Substância compromete a comprovação da materialidade e da autoria do crime. III. Razões
de decidir 3. A decisão impugnada está em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal
Federal – STF, no sentido de que a ausência de auto de apreensão da droga ou mesmo a
descrição pormenorizada da substância apreendida, como no caso, é mera irregularidade,
quando demonstrada a materialidade delitiva por outras provas produzidas no curso da
instrução criminal. 4. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes
para se concluir pela higidez do conjunto probatório e, por consequência, pela condenação do
paciente. Entender diversamente implicaria revolvimento de material fático-probatório, o que
é inviável na via do habeas corpus. 5. A invocação da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE 635.659/SP, julgado sob a sistemática da
Repercussão Geral (Tema 506), somente neste agravo regimental, além de constituir indevida
inovação recursal não admitida pela jurisprudência do STF, é descabida, uma vez que,
naquele precedente, este Tribunal analisou o porte de drogas para consumo pessoal,
declarando a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei n. 11.343/2006,
para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa
para uso pessoal. 6. No caso sob exame, discute-se a condenação do paciente em razão da
posse de droga em ambiente castrense, crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar.
Com efeito, considerando o princípio da especialidade, é inviável a aplicação analógica do
entendimento firmado pelo STF no RE 635.659/SP. Outros julgados no mesmo sentido. IV.
Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC 248272 AgR, Relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2024 PUBLIC 07-01-2025) (grifo
nosso)
Assim, não há fundamento legal para a incidência do art. 28, caput, da Lei n.º
11.343/2006 e da tese firmada no Tema 506 do STF ao presente caso.
Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar de aplicação das sanções
de natureza administrativa, em consonância com o entendimento do Tema 506 de repercussão
geral do Supremo Tribunal Federal.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União (DPU) interpõe recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 12ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), que condenou o ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército Sidney Pereira da
Silva Junior à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime previsto no art.
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378612 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

290, caput (tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar), do Código
Penal Militar (CPM), com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em
liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.
Em suas razões, requer a absolvição do acusado, sustentando a atipicidade da
conduta em razão da insignificância, considerando que a pequena quantidade de droga
apreendida é incapaz de gerar lesão ou perigo concreto de lesão aos bens jurídicos tutelados
pelo art. 290 do CPM.
Por fim, requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta do art. 290 do
CPM para a tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, e a fixação da pena abaixo do
mínimo legal, tendo em vista a incidência da atenuante da menoridade.
2. Razões de decidir
Consta nos autos que em 8/10/2022, durante uma revista dos Soldados do 5º
Pelotão Especial de Fronteira (PEF), em Boa Vista/RR, foi encontrado em um pote,
acondicionado dentro do travesseiro do acusado, substância entorpecente vulgarmente
conhecida como maconha.
Embora não haja questionamento por parte da defesa quanto à cadeia de
custódia, cumpre evidenciar que o material foi regularmente apreendido e recolhido no
instante do flagrante, tendo sido emitido o Laudo Definitivo n.º 50/2023, do Setor Técnico
Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima, com resultado
positivo para maconha, com a identificação do principal componente psicoativo, o
tetrahidrocannabinol
(THC)
(processo
7000254-20.2022.7.12.0012/AM,
evento
66,
LAUDOPERIC2,
Dessa forma, verifica-se que não houve falhas na cadeia de custódia do material
apreendido.
O crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
está previsto no caput do art. 290 do CPM, que assim dispõe:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Esse delito é classificado pela doutrina como plurissubsistente e de conteúdo
variado, pois abarca diversas condutas envolvendo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar.
Infere-se, portanto, que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, ter
em depósito substância que sabe ser maconha é condição necessária e suficiente para a
caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378612 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se constata, ficou caracterizado se tratar de substância considerada ilícita,
capaz de causar dependência física e/ou psíquica, comprovando-se, portanto, a materialidade
do delito previsto no art. 290, caput, do CPM.
Quanto à autoria, as testemunhas, Terceiro-Sargento Allan de Andrade
Vivoneo, Terceiro-Sargento Júlio César Lucas Peres e Cabo Pedro Lucas Aires da Silva,
afirmaram que a substância entorpecente foi encontrada durante a revista de material dos
Soldados, em um pote que estava dentro do travesseiro do acusado. Informaram que o
acusado admitiu que a droga lhe pertencia e que dela já havia feito uso.
Em seu interrogatório, o ex-Soldado Sidney Pereira da Silva Junior confessou
que a substância encontrada era sua e que a guardou dentro de seu travesseiro na tentativa de
escondê-la.
Assim, resta incontroversa a autoria delitiva.
Quanto à alegação da insignificância, tendo em vista a quantidade ínfima de
droga apreendida, qual seja, 2,31g (dois gramas e trinta e um centigramas) de maconha, vale
ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar
substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo se tratar de maconha,
como já observado, se revela condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo
penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do
acusado, frisa-se, no ambiente castrense - não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da
ação delitiva, haja vista a relevante missão de defesa da Pátria e o consequente rigor de
retidão, no qual estão inseridos os membros das Forças Armadas, consoante disposto no art.
142 da Constituição Federal.
Certo é que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de convivência,
pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes da ética, da moral, da ordem, do respeito,
do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do companheirismo, do espírito
de equipe e de todos os valores de retidão necessários ao alicerce da hierarquia e da disciplina
militares.
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se ampara na
ínfima quantidade de droga no ambiente castrense, pois esse tem regras de trato social e
normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil, ainda mais, no caso concreto, em
que o crime ocorreu no 5º Pelotão Especial de Fronteira, área remota do Estado de Roraima,
com deslocamento integralmente feito por via aérea, prioritariamente em aeronaves da Força
Aérea Brasileira, o que agrava ainda mais o cenário para o crime cometido pelo acusado.
Logo, a tese da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da
insignificância não têm o condão de tornar plausível a absolvição do acusado, posto que o
desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar.
Destaca-se que o consumo de apenas um cigarro de maconha é capaz de
proporcionar efeito entorpecente que provoca alterações físicas e psíquicas, o que corrobora
ainda mais para o afastamento do princípio da insignificância ao caso ora em análise.
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378612 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assinala-se ser firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de
não empregar, nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, o
princípio da insignificância, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. CRIMES CONTRA INCOLUMIDADE PÚBLICA. ART. 290 CPM.
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. CRIMES
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TEMA 506 STF. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS
DE AMPARO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO
UNÂNIME. Nos delitos de entorpecentes, a pequena quantidade da droga apreendida não
afasta a ilicitude da conduta. A tese fixada pelo STF (tema 506) restringe-se à despenalização
do porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de
Drogas), e não alcança, portanto, os tipos penais previstos no Código Penal Militar. É
inaplicável o Princípio da Insignificância no delito previsto no art. 290 do CPM, tendo em
vista sua incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina, tão importantes
e enraizados no âmbito das Organizações Militares. A Corte Militar possui posicionamento
firme quanto à inaplicabilidade da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), visto que possui
finalidade distinta da legislação militar, que visa proteger as Organizações Militares e
preservar os Princípios basilares da Hierarquia e da Disciplina. Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas. Apelação desprovida. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. Apelação Criminal nº 7000278-86.2024.7.02.0002. Relator Ministro Carlos Augusto
Amaral Oliveira. Data de Julgamento: 18/06/2025, Data de Publicação: 01/07/2025) (Grifo
nosso.)
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente
Ministra Ellen Gracie, nos autos do Habeas Corpus (HC) nº 94.685, julgado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF), no qual cita artigo do ilustre Juiz Federal da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Ricardo Vergueiro Figueiredo (A
pequena quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código
Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a
nocividade dos entorpecentes no interior das instituições militares:
“(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado ‘trazendo consigo’,
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática
ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do réu de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que tenha
sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas ‘fininhos’ de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378612 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer um
receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um ‘fininho’ aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)”. (STF – Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra
ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Para além, adverte-se que, para a aplicação do princípio da insignificância a
uma conduta delitiva, é imprescindível a conformação simultânea dos seguintes pressupostos:
mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Assim, ainda que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado, por si só, esse pressuposto não seria suficiente para configurar a
irrelevância penal da conduta em análise e afastar a tipicidade penal.
Sobre a questão, o STF estabeleceu critérios objetivos para que esse princípio
fosse adotado:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES
NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA
QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a
recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio
da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes
vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação;
(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. IV – Ordem concedida. (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator: Ministro
Ricardo Lewandowski. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017); (Grifo nosso.)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM
AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE
PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte
passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da
insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378612 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administrativas. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. AG. REG. NO
Recurso Extraordinário Com Agravo 0000638-70.2012.4.01.3808; Relator: Ministro Ricardo
Lewandowski. Julgado em: 3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020). (Grifo nosso.)
No caso em análise, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
Igualmente, por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato,
em face da ínfima quantidade de droga apreendida.
Quanto à alegada ausência de perigo efetivo de lesão à saúde pública nos
chamados crimes de perigo abstrato, cabe apontar que não existe a necessidade de se
materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é surpreendido ao portar drogas
ilícitas dentro do aquartelamento.
O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo certo que o
simples fato de “ter em depósito" "guardar" substância entorpecente em local sujeito à
administração militar constitui condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
As condutas censuradas pelo referido art. 290 do CPM consistem em delito que
requer proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a
presunção do perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar dano
contra a incolumidade pública – a saúde pública.
Portanto, mesmo tratando-se de crime de perigo abstrato, para o qual não há
indicação de resultado naturalístico, os comportamentos descritos no art. 290 do CPM são
penalmente relevantes, pois seu efeito é altamente pernicioso à empregabilidade da tropa, ao
seu moral e, principalmente à saúde e à segurança de todos os integrantes da caserna em
razão do risco advindo do uso de entorpecentes.
É inarredável a conclusão de que o delito apresenta alta reprovabilidade,
consistindo em conduta perigosa e atentatória aos interesses de toda a sociedade.
Certo é que o referido tipo penal, mesmo sendo classificado como de perigo
abstrato, é legítimo e constitucional, haja vista que todos os verbos que definem a tipificação
legal são potencialmente atentatórios ao bem jurídico tutelado, que não é inócuo, pois se trata
da saúde pública.
Por fim, quanto a fixação da pena abaixo do mínimo legal, tendo em vista a
incidência da atenuante da menoridade, cabe elucidar que o art. 73 do Código Penal Militar
veda tal pretensão. O citado dispositivo preceitua o seguinte:
Quantum da agravação ou atenuação
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o
quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena
cominada ao crime. (Grifo nosso.)
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378612 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nota-se que o Juiz Federal da Justiça Militar União, sob a égide princípio do
livre convencimento motivado, foi preciso ao fundamentar a pena ao particularizar as
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar e ao delinear os critérios
da dosimetria em todas suas fases, nos seguintes termos:
Passa-se à individualização da pena.
Na 1ª fase da dosimetria, levando em consideração que as circunstâncias judiciais elencadas
no artigo 69 do CPM são todas favoráveis ao acusado, fixa-se a pena-base em 01 (um) ano de
reclusão, em obediência ao mínimo legal estabelecido no art. 290 do mesmo Código.
Na 2ª fase, considerando as circunstâncias legais agravantes e atenuantes, reconhece-se a
atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (art. 72, I, do CPM).
Entretanto, deixa-se de fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude do que dispõe o art.
73, in fine, do CPM, na mesma esteira da Súmula 231 do STJ.
Na 3a fase, não se verificam causas de aumento ou de diminuição da pena, o que torna a pena
definitiva em 01 (um) ano de reclusão.
A pena foi fixada em seu mínimo legal, não se justificando a redução pretendida
pela defesa, nem mesmo há que se falar em “pena severa” ou desproporcional, por simples
falta de amparo legal.
Como sabido, a incidência de circunstâncias atenuantes não pode promover
uma redução da pena aquém do mínimo legal, pois, se o fizer, estaria violando o princípio da
legalidade (art. 73 do CPM).
Nesse sentido, igualmente, é o entendimento da doutrina e jurisprudência tanto
no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal, como demonstram as
seguintes ementas:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E PROCESSUAL PENAL.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Atenuante da confissão não pode repercutir
no cálculo da reprimenda, de acordo com a Súmula 231 do STJ, vez que descabe redução da
pena na segunda fase da dosimetria aquém do mínimo legal. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no AResp 0148329-92.2017.8.09.0175. Quinta Turma, Relator Ministro Joel Ilan
Paciornik. Publicação em 1º/9/2020.) (Grifos nossos.)
ENSEJAR A FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR O MÍNIMO LEGAL.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO
DA PENA QUE SE IMPÕE. DE OUTRO VISO, PLEITO DEFENSIVO PELO
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, §1º, INCISO I, DA LEI N. 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE QUE NÃO INCIDE NOS CASOS EM QUE O RÉU NÃO
CONCORDA COM A PRETENSÃO ACUSATÓRIA, OU QUANDO SEUS RELATOS SÃO
UTILIZADOS PELO JULGADOR PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO. TERCEIRA FASE.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO
ARTIGO 33 DA LEI DE TÓXICOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PROVA CABAL QUANTO À DEDICAÇÃO DO RÉU AO NARCOTRÁFICO. RECURSOS
CONHECIDOS, O DA DEFESA DESPROVIDO E O DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
(....). 5. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378612 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). (...) (STF. ARE
0010003-38.2019.8.24.0023. Relator Ministro Edson Fachin. Publicação 10/3/2022.) (Grifos
nossos.)
Ora, como visto, o juiz bem analisou os preceitos legais para fixar a pena,
dentre os quais as circunstâncias atenuantes. Assim, não há reparo a se fazer na dosimetria.
Diante o exposto, estando presentes a autoria e a materialidade delitivas, não há
como abarcar as teses sustentadas pela defesa, sendo impositiva a manutenção da sentença
condenatória nos seus exatos termos.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública da União e de negar-lhe provimento para manter a sentença
recorrida, que condenou o ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército Sidney Pereira da
Silva Junior à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime previsto no art.
290, caput, do CPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378612v11 e do código CRC bf9f9967.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/11/2025, às 15:37:35
7000251-31.2023.7.12.0012
40001378612 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR